Tribunal: STJ
Processo: 0304779-19.2018.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028665 - SC
(2025/0311950-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PRODUTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
LUIZ ANTÔNIO SCHRAMM CARRASCOZA - SC016833A
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA56107933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e6205f1b-148c-49ff-b33f-88ee43d22192

Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e6205f1b-148c-49ff-b33f-88ee43d22192

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028665 - SC
(2025/0311950-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PRODUTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
LUIZ ANTÔNIO SCHRAMM CARRASCOZA - SC016833A
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
Documento eletrônico VDA55320369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 6f038f9b-6797-4e4f-b3d0-55cdccf92168

conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada contra o ora Agravado,
alegando excesso da multa e inexigibilidade do tributo. Na sentença rejeitou os embargos à
execução fiscal. No Tribunal a sentença foi mantida.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
Súmula 211/STJ,
razões recursais dissociadas do acórdão recorrido -
e
Súmula 283/STF,
Súmula 284/STF
Súmula 280/STF.
III - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: razões
recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso na origem, não o fazendo, é correta a decisão que não
conhece do agravo nos próprios autos. Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o
vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp 1.036.445/SP,
Documento eletrônico VDA55320369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 6f038f9b-6797-4e4f-b3d0-55cdccf92168

Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Objetivamente, os presentes embargos de declaração visa sanar (i) omissão relevante,
(ii) obscuridade na fundamentação e (iii) erro material consubstanciado em julgamento
, conforme se demonstrará.
extra petita
Concretamente, o v. acórdão, para julgar desfavoravelmente o agravo interno retro, se
pautou em dois argumentos: (a) o suposto enquadramento ao óbice instituído pela
sob alegação de que a agravante não teria impugnado especificamente
súmula 284/STF,
razões recursais dissociadas do acórdão recorrido; e (b) que a impugnação recursal
autônoma consubstanciada na alegação de julgamento extra petita teria sido tardia, o que
teria configurado inovação recursal e preclusão consumativa.
Contudo, não estão claras as razões pelas quais assim se entendeu, sobretudo porque,
com a devida vênia, a embargante já havia suscitado, na própria petição de agravo em
recurso especial, (i) a impugnação expressa, concreta e pormenorizada ao fundamento de
que as razões recursais estariam dissociadas do acórdão recorrido (enfrentando diretamente
o óbice da
e, ainda, (ii) em preliminar autônoma, a nulidade por
Súmula 284/STF)
julgamento extra petita, ante a extrapolação dos limites do pedido pela instância de origem
ao atribuir ao apelo extremo
não deduzido pela recorrente.
fundamento/cabimento
[...]
Sob um primeiro aspecto, não estão claros os motivos pelos quais o v. acórdão
entendeu por manter a aplicação da
ao caso em verte, quando o agravo
súmula 284/STF
interno demonstrou de forma inequívoca e fundamentada entre seus parágrafos “5”, “9” e
“24” (e-STJ fls.
) que a interpretação proposta pela Corte de origem viola legislação
581/586
federal, consubstanciada no
do CTN, conforme restou bem evidenciado nos
art. 138
parágrafos “13” e “16” do mencionado agravo.
[...]
De outro lado, o v. acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do recurso
alegando que “Quanto aos argumentos relativos à autonomia dos fundamentos de
interposição do recurso especial, conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, cabia à parte agravante trazer referida argumentação em sua petição de agravo nos
próprios autos e não tardiamente na petição de agravo interno”.
Contudo,
, não estão claros os motivos pelos quais o v. acórdão
data maxima venia
entendeu por não conhecer tal argumento, quando a nulidade foi arguida desde o agravo em
recurso especial interposto junto à Corte de origem (vide fls. 420 e seguintes), conforme
comprovado no trecho abaixo:
[...]

Documento eletrônico VDA55320369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 6f038f9b-6797-4e4f-b3d0-55cdccf92168

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da decisão recorrida e que por
isso não seria caso de aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015 para
art. 932,
não conhecer do agravo nos próprios autos. Entretanto, deixa de demonstrar como teria feito
essa impugnação.
Assim, as alegações são insuficientes para modificar a decisão que não conheceu do
agravo nos próprios autos por falta de impugnação do fundamento de: razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido -
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55320369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 6f038f9b-6797-4e4f-b3d0-55cdccf92168

Quanto aos argumentos relativos à autonomia dos fundamentos de interposição do
recurso especial, conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabia à
parte agravante trazer referida argumentação em sua petição de agravo nos próprios autos e
não tardiamente na petição de agravo interno.
A impugnação tardia dos fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial
não é possível. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do
4o, I, do Código de Processo Civil de 1973 (atual
III, do
art. 544,
art. 932,
Código de Processo Civil de 2015), para não conhecer do agravo nos próprios autos. Se não
se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de argumentos
relacionados ao mérito do recurso especial.
[...]

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 6f038f9b-6797-4e4f-b3d0-55cdccf92168

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.028.665 / SC
Número Registro: 2025/0311950-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03047791920188240011 3047791920188240011
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PRODUTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
LUIZ ANTÔNIO SCHRAMM CARRASCOZA - SC016833A
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PRODUTEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC017421
MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
ELOISA BREHMER - SC036351
LUIZ ANTÔNIO SCHRAMM CARRASCOZA - SC016833A
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56076799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: c2f3d856-d80c-4106-a928-0c1dfbf92cd4

PROCURADORA : FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: c2f3d856-d80c-4106-a928-0c1dfbf92cd4